Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-88.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003596-88.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR JOAO VIDORI - CPF: 550.722.081-68 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1003596-88.2022.8.11.0044.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga.

Recorrente: VILMAR JOAO VIDOR.

Recorrida: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Data do Julgamento:
17/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO PAGO A MENOR – JULGAMENTO EXTRA PETITA EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC – CAUSA MADURA – DÉCIMO TERCEIRO PAGO NA SUA INTEGRALIDADE –DIFERENÇA PRETENDIDA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que o Poder Judiciário, não tem função legislativa ou administrativa, para promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.

2.

De início, verifica-se que o reclamante arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que fora prolatada de forma
extra petita
.
Nota-se que assiste razão ao recorrente.

3.

Isso porque, o juízo a
quo
embasou seu entendimento em aumento de vencimento do servidor público, todavia, inexiste na petição inicial tal pedido.

4.

Nos termos do art. 492 do CPC,
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

5.

In casu
, o pedido inicial não contempla aumento de remuneração do servidor, mas tão somente a condenação do requerido a pagar ao recorrente a diferença de valores pagos a menor a título de gratificação natalina (13o salário), portanto, a sentença padece de vício
extra petita,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

6.

Por fim, anoto que não há necessidade de retorno dos autos à origem.

7.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

8.

Pois bem. O reclamante alega que o pagamento do 13o salário dos anos de 2018 a 2021, foi realizado erroneamente, pois como o pagamento é realizado no mês do aniversário do recorrente, o município apenas replica a remuneração do mês de aniversário e efetua o pagamento a título de décimo terceiro salário, não observando, portanto, o disposto na lei municipal no 024/97 (Estatuto), que prevê que o décimo terceiro salário corresponde a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, razão pela qual requer o pagamento da quantia correspondente a diferença entre o valor do décimo terceiro salário pago ao autor, e o valor do cálculo de 1/12 de sua remuneração no ano respectivo.

9.

Oportuno mencionar que sobre o décimo terceiro salário, o Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga (Lei no 024/97), em seu art. 196, dispõe:

“Art. 196 – O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo Único – O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponde a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, inclusive no mês de dezembro.”

10.

Da simples leitura dos autos, verifico que não assiste razão o reclamante, isso porque, resta evidente que o reclamante nos anos pleiteados na inicial recebeu a gratificação natalina respeitando a previsão legal.
De acordo com a ficha financeira acostada pelo reclamando em defesa (ID. 181563741), nos anos questionados o servidor recebeu o seu décimo terceiro de forma integral, inclusive, em valor maior, conforme se verifica com simples cálculo aritmético:

11.

Cabia ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

12.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar arguida e reconhecer o julgamento
extra petita
e afastar a condenação imposta e, no mérito, reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023